Tribunal: TJMT
Processo: 1012788-41.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012788-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Defeito, nulidade ou anulação, Provas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO FERNANDES LEONARDO - CPF: 004.928.539-40 (ADVOGADO), PAULO FELIPE MORETO - CPF: 060.615.829-43 (AGRAVANTE), CARLOS HENRIQUE MORETO - CPF: 043.219.339-19 (AGRAVANTE), CAMPEA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 18.941.564/0001-94 (AGRAVADO), SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A - CNPJ: 04.294.897/0012-17 (AGRAVADO), LUCIO FLAVIO SIQUEIRA DE PAIVA - CPF: 646.327.681-20 (ADVOGADO), CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - CPF: 828.138.841-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSUMOS AGRÍCOLAS. SEMENTES DE SOJA. OPERAÇÃO DE
BARTER
. PRODUTOR RURAL. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão saneadora proferida nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Cédula de Produto Rural c/c Inexigibilidade de Débito c/c Reparação de Danos, que afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor e manteve a distribuição ordinária do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As controvérsias recursais consistem em: (i) definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita pedido de redistribuição do ônus da prova; (ii) estabelecer se o Código de Defesa do Consumidor incide na relação entre produtores rurais e fornecedores de sementes destinadas à atividade produtiva, à luz da teoria finalista mitigada; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova em favor dos produtores rurais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que indefere pedido de redistribuição do ônus da prova versa sobre regime probatório e se enquadra na hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, XI, do CPC, sendo admissível a interposição de Agravo de Instrumento.

4.

A aquisição de insumos destinados à atividade econômica, em regra, afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor por inexistir condição de destinatário final.

5.

A teoria finalista mitigada autoriza a aplicação excepcional do CDC quando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do adquirente, ainda que o produto seja utilizado na atividade produtiva.

6.

O alegado vício relacionado à capacidade germinativa das sementes não é perceptível pelo produtor rural no momento da aquisição ou do armazenamento, manifestando-se apenas após o plantio e exigindo análise técnica especializada para sua verificação.

7.

A comprovação da qualidade das sementes depende do acesso a registros de certificação, controle de qualidade, testes de germinação, rastreabilidade e demais informações mantidas exclusivamente pelas fornecedoras, o que evidencia relevante assimetria informacional.

8.

A contratação de laudos particulares pelos produtores rurais não elimina a vulnerabilidade técnica, pois os elementos essenciais para a elucidação da controvérsia permanecem sob domínio exclusivo das empresas fornecedoras.

9.

A vulnerabilidade técnica dos agravantes justifica a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

10.

Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto, o que legitima a permanência da fabricante no polo passivo da demanda, independentemente da existência de relação contratual direta com os adquirentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que rejeita pedido de redistribuição do ônus da prova é impugnável por Agravo de Instrumento, por versar sobre regime probatório nos termos do art. 1.015, XI, do CPC.

2.

A teoria finalista mitigada autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural quando demonstrada vulnerabilidade técnica em relação ao fornecedor de insumos agrícolas.

3.

A assimetria informacional relativa à qualidade, certificação e rastreabilidade das sementes caracteriza vulnerabilidade técnica apta a justificar a inversão do ônus da prova.

4.

A produção de prova técnica particular pelo adquirente não afasta a vulnerabilidade técnica quando as informações essenciais permanecem sob controle exclusivo do fornecedor.

5.

Fabricante e comerciante respondem solidariamente pelos vícios do produto e possuem legitimidade para integrar o polo passivo da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 6º, VIII, e 18. CPC, arts. 373, caput e § 1º, e 1.015, XI. Instrução Normativa MAPA nº 43/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.377.029/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024. TJMT, Agravo de Instrumento nº 1005080-37.2026.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2026, DJE 07.04.2026.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Paulo Felipe Moreto
e
Carlos Henrique Moreto
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, na Ação Declaratória de Nulidade de Cédula de Produto Rural c/c Inexigibilidade de Débito c/c Reparação de Danos n.º 1000364-36.2024.8.11.0032, ajuizada em desfavor de
Sinova Inovações Agrícolas S/A e Campeã Agronegócios Ltda.

Na decisão saneadora agravada, a Juíza singular afastou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor sob o fundamento de que os autores, na condição de produtores rurais, utilizaram crédito rural voltado ao custeio de atividade agrícola, o que revelaria o caráter produtivo da operação e afastaria a condição de destinatários finais.

Consignou, além disso, que a alegação de hipossuficiência, formulada de forma genérica e desacompanhada de prova robusta, não autoriza a inversão do ônus da prova, e determinou a instrução do processo sob a regra geral do art. 373 do CPC.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que a decisão adotou interpretação restritiva e superada do conceito de consumidor, em descompasso com a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre a teoria finalista mitigada.

Alegam que a vulnerabilidade técnica dos produtores rurais frente a fornecedores de insumos agrícolas é presumida e, na situação concreta, também demonstrada, dado que a verificação da qualidade germinativa das sementes exige conhecimento especializado e acesso a informações que se encontram exclusivamente em poder das fornecedoras.

Aduzem, ainda, que a verossimilhança das alegações foi reconhecida na fase liminar e ratificada por esta Câmara no julgamento do agravo interposto pela própria Sinova, de modo que a decisão saneadora rompe com a coerência interna da prestação jurisdicional.

Subsidiariamente, postulam a redistribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1.º, do CPC, sob o argumento de que as provas essenciais à elucidação da controvérsia, sobretudo aquelas relativas ao controle de qualidade do lote de sementes, aos testes de germinação previamente procedidos e à rastreabilidade do produto, encontram-se sob domínio exclusivo das agravadas.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido na decisão de ID 356676893. Posteriormente, os agravantes peticionaram para noticiar a antecipação da audiência de instrução e julgamento para 11 de maio de 2026, com requerimento de reexame da tutela recursal. Recebida a petição como agravo regimental, em juízo de retratação foi concedida a antecipação da tutela recursal, com sobrestamento da audiência até o julgamento de mérito deste recurso.

As agravadas apresentaram contrarrazões em que alegam, preliminarmente, o não cabimento do recurso, sob o argumento de que o art. 1.015, XI, do CPC somente autoriza o Agravo de Instrumento quando há decisão que altera a distribuição ordinária do ônus da prova, o que não ocorreu na situação concreta, pois a Juíza singular simplesmente manteve a regra geral.

No mérito, sustentam a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inexistência de vulnerabilidade dos agravantes, destacando que estes são grandes proprietários rurais, com extensa experiência na atividade e capacidade econômica para contratação de perícia particular, o que foi por eles próprios demonstrado ao juntar laudos agronômicos, análises laboratoriais e documentação técnica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Paulo Felipe Moreto
e
Carlos Henrique Moreto
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que, na fase de saneamento, afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor e manteve a distribuição ordinária do ônus da prova na Ação Declaratória nº 1000364-36.2024.8.11.0032 ajuizada em desfavor de
Sinova Inovações Agrícolas S/A e Campeã Agronegócios Ltda.

Na ação principal,
Paulo Felipe Moreto
e
Carlos Henrique Moreto
narram que firmaram, em 16 de maio de 2023, operação de
Barter
com a
Sinova Inovações Agrícolas S/A
, por meio da qual receberiam insumos agrícolas para plantio e entregariam, em contrapartida, 729.000 kg (setecentos e vinte e nove mil quilogramas) de soja a granel. As sementes fornecidas, variedade Olimpo Campeã, produzida pela
Campeã Agronegócios Ltda.
, deveriam ter capacidade germinativa de 95% (noventa e cinco por cento), conforme especificação constante da nota fiscal de aquisição.

Após o plantio, constataram falhas expressivas de emergência e baixa uniformidade, tendo laudo agronômico e testes laboratoriais apontado taxa de germinação de apenas 69% (sessenta e nove por cento) e vigor insatisfatório. Diante disso, procederam ao replantio de aproximadamente 110 (cento e dez) hectares, com aquisição de novas sementes e insumos, e suportaram prejuízo material de R$ 377.025,69 (trezentos e setenta e sete mil, vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos), além de lucros cessantes decorrentes da perda da janela para o plantio da safrinha de milho.

Os autores alegam, ainda, que a Cédula de Produto Rural n.º 95/2023, emitida em acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre a quantidade originalmente contratada no
Barter
, padece de simulação relativa, e requerem a declaração de nulidade com preservação do negócio dissimulado.

A Juíza singular deferiu, na fase liminar, a suspensão da exigibilidade do contrato de
Barter
e a proibição de inscrição dos autores em cadastros de proteção ao crédito. A
Sinova Inovações Agrícolas S/A
interpôs Agravo de Instrumento nº 1020356-79.2024.8.11.0000 contra essa decisão, ao qual a Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento, com o reconhecimento da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

Na decisão de saneamento ora agravada, a Juíza singular afastou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor sob o fundamento de que os autores, na condição de produtores rurais, utilizaram crédito rural voltado ao custeio de atividade agrícola, o que revelaria o caráter produtivo da operação e afastaria a condição de destinatários finais.

Consignou, além disso, que a alegação de hipossuficiência, formulada de forma genérica e desacompanhada de prova robusta, não autoriza a inversão do ônus da prova, e determinou a instrução do processo sob a regra geral do art. 373 do CPC.

A controvérsia central cinge-se à definição do regime probatório aplicável à ação, o que passa, necessariamente, pela análise da incidência ou não do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre os agravantes e as agravadas.

Preliminarmente, impõe-se o conhecimento do recurso. A preliminar de não cabimento suscitada pelas agravadas não prospera. O art. 1.015, XI, do Código de Processo Civil autoriza o Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre a redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1.º, do mesmo diploma. A decisão que nega a redistribuição requerida pela parte, seja ela estática ou dinâmica, encerra pronunciamento sobre o regime probatório, matéria que se insere na hipótese do inciso XI do art. 1.015, sob pena de tornar o dispositivo letra morta. O recurso é, portanto, cabível, tempestivo e regularmente preparado.

A regra geral, construída a partir da teoria finalista adotada pelo art. 2.º do CDC, é de que o produtor rural que adquire insumos para incrementar sua atividade econômica não se qualifica como destinatário final e, por isso, não se beneficia da proteção consumerista.

Tal orientação está consolidada tanto na jurisprudência desta Câmara quanto no Superior Tribunal de Justiça. Contudo, essa mesma jurisprudência admite, em caráter excepcional, o abrandamento da teoria finalista quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do adquirente, hipótese que se convencionou chamar de teoria finalista mitigada.

O CDC não se aplica quando o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não fica configurado o destinatário final da relação de consumo. Entretanto, admite-se o abrandamento desta regra quando fica demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, o que autoriza, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC.

A propósito:

(...) 1. O CDC não se aplica no caso em que o produto ou serviço seja contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo. Entretanto, tem-se admitido o abrandamento desta regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. (STJ - AgInt no AREsp: 2377029 BA 2023/0184449-7, Relator.: Ministro João Otávio De Noronha, j. 20/05/2024, T4 - Quarta Turma, DJe 22/05/2024).

O exame dos autos revela quadro peculiar que merece análise cuidadosa.
Paulo Felipe Moreto
e
Carlos Henrique Moreto
são produtores rurais que adquiriram sementes de soja em operação de
Barter
, com especificação contratual de capacidade germinativa de 95% (noventa e cinco por cento).

O alegado vício, taxa de germinação de 69% (sessenta e nove por cento), abaixo inclusive do mínimo de 80% (oitenta por cento) exigido pela Instrução Normativa n.º 43/2013 do MAPA, não é verificável pelo produtor no momento da aquisição, tampouco durante o armazenamento.

Somente se manifesta após o plantio, e sua verificação confiável depende de análise laboratorial especializada e de acesso a informações sobre o processo de produção, controle de qualidade e rastreabilidade do lote que, por sua natureza, se encontram sob domínio exclusivo das empresas fabricante e distribuidora.

Essa assimetria informacional e técnica é elemento estrutural da relação estabelecida entre os produtores rurais e os fornecedores de insumos no agronegócio. Não se trata de vulnerabilidade econômica, mas de vulnerabilidade técnica decorrente da impossibilidade de controle independente sobre a qualidade do produto adquirido antes de seu efetivo uso no plantio.

Esta Câmara já assentou, em hipótese de similitude fática próxima, que o produtor rural possui vulnerabilidade técnica quanto às especificidades das sementes, como certificação, viabilidade e germinação, o que caracteriza assimetria informacional apta a justificar a incidência do CDC pela teoria finalista mitigada:

Diante disso, a inversão do ônus da prova é adequada quando o fornecedor detém melhores condições técnicas para comprovar a qualidade do produto, nos termos do art. 6.º, VIII, do CDC,
in verbis:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES. INSUMO AGRÍCOLA. PRODUTOR RURAL. CONCEITO DE CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROTESTO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. REVOGADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de Ação de Reparação de Danos c/c Lucros Cessantes, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, declarou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, deferiu a inversão do ônus da prova em desfavor das Rés, e manteve a tutela de urgência em sua integralidade, determinando a suspensão dos protestos e a devolução de valor referente à compra do produto supostamente viciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) definir se o CDC se aplica à aquisição de insumos destinados à atividade produtiva; (ii) estabelecer a legitimidade dos fornecedores na cadeia de consumo; (iii) determinar a adequação da tutela de urgência concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De regra, o CDC não se aplica no caso em que o produto ou serviço seja contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo. Entretanto, tem-se admitido o abrandamento desta regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes STJ.

4. A produtora rural revela vulnerabilidade técnica quanto às especificidades das sementes, como certificação, viabilidade e germinação, caracterizando assimetria informacional apta a justificar a incidência do CDC.

5. A inversão do ônus da prova é adequada quando o fornecedor detém melhores condições técnicas para comprovar a qualidade do produto, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

6. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios do produto, abrangendo fabricante e comerciante, conforme art. 18 do CDC, sendo irrelevante a inexistência de relação contratual direta, motivo pelo qual se reconhece a legitimidade da fornecedora para figurar no polo passivo.

7. Quanto à tutela de urgência, a decisão merece parcial reforma apenas para afastar a devolução antecipada de valores, por ter natureza satisfativa e efeitos irreversíveis, sendo indevida sem prova suficiente do vício no produto e nexo causal; mantém-se, contudo, a suspensão de protesto, medida adequada diante da controvérsia sobre a exigibilidade do débito, a fim de evitar dano à reputação da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A teoria finalista mitigada autoriza a aplicação do CDC quando evidenciada a vulnerabilidade técnica do adquirente, ainda que o produto seja destinado à atividade econômica. 2. Os fornecedores integram cadeia de consumo e respondem solidariamente pelos vícios do produto. 3. A devolução antecipada de valores, quando coincidente com o próprio mérito da ação e sem prova suficiente, não atende aos requisitos da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 18; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2377029/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 20/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.856.105/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 02/05/2022; STJ, AgInt no AREsp 2495889/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 20/05/2024; TJMT, RAC 1001898-83.2021.8.11.0011, Rel. Juíza Tatiane Colombo, j. 29/10/2025.

(N.U 1005080-37.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/03/2026, publicado no DJE 07/04/2026)

A aferição da qualidade das sementes colocadas no mercado pressupõe acesso a elementos que os agravantes não detêm: os laudos e testes de germinação realizados previamente à comercialização do lote, os registros internos de controle de qualidade da fabricante, os históricos de certificação e rastreabilidade do lote 1701A0948, os resultados de análises laboratoriais encomendadas pela própria cadeia fornecedora antes da entrega, como o Termo de Conformidade do Laboratório Quality Seeds Labora, mencionado pelas próprias rés em contestação, além de eventuais reclamações ou devoluções registradas em relação ao mesmo lote por outros adquirentes.

São informações que somente as agravadas produzem, arquivam e controlam, e cuja apresentação é indispensável para que se possa avaliar se o vício alegado existia no produto quando foi entregue ou se decorreu de fator superveniente imputável aos adquirentes.

A circunstância de os agravantes terem, após constatar o problema, contratado laudos agronômicos e testes laboratoriais não afasta essa conclusão. A prova técnica apresentada inicialmente pelo adquirente destina-se a conferir verossimilhança às alegações, e não a suprir a assimetria informacional que caracteriza a vulnerabilidade técnica, pois as informações cruciais sobre o produto permanecem sob domínio exclusivo da parte fornecedora: A hipossuficiência técnica do consumidor e a superioridade informacional da instituição fornecedora autorizam a inversão do ônus da prova.

Quanto à legitimidade passiva da
Campeã Agronegócios Ltda.
, não há que se cogitar de exclusão. Os fornecedores integram a cadeia de consumo e respondem solidariamente pelos vícios do produto, o que abrange o fabricante e comerciante, sendo irrelevante a inexistência de relação contratual direta entre o fabricante e o consumidor final, nos termos do art. 18 do CDC. A narrativa autoral imputa à
Campeã Agronegócios Ltda.
, na condição de fabricante das sementes Olimpo Campeã, a responsabilidade pela qualidade do produto colocado em circulação, o que é suficiente para atrair sua legitimidade passiva.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso e reformo a decisão saneadora, de modo que a instrução do processo seja conduzida com a inversão do ônus probatório em favor dos agravantes, nos termos do art. 6.º, VIII, do CDC, cabendo às agravadas a demonstração da regularidade das sementes fornecidas e da inexistência de nexo causal entre eventual vício do produto e os prejuízos narrados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026